Tribunal: TJMT
Processo: 1018418-54.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018418-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROMUALDO GONCALVES DE AMORIM - CPF: 378.559.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 452.269.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH APARECIDA UGOLINI - CPF: 000.940.821-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SUED LUZ - CPF: 826.158.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), JOSE CARIAS DA SILVA NETO - CPF: 230.042.071-68 (AGRAVANTE), J. CARIAS DA SILVA NETO - EPP - CNPJ: 23.301.709/0001-22 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONVERGE PARA A JUSTIFICATIVA DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E JULGAMETO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do
in dubio pro societate
, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
José Carias da Silva Neto e J. Carias da Silva Neto - EPP
, em face da decisão proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo
Ministério Público Estadual
, que recebeu a petição inicial, determinando a citação dos Requeridos para responderem a ação no prazo legal.

Inconformados, os requeridos agravaram da decisão, sustentando que a empresa J. CARIAS DA SILVA NETO – EPP não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade ilimitada da sociedade com relação ao seu único sócio, e ainda, diante da contrariedade dos fatos narrados pelo Ministério Público, ao reputá-la como empresa “fantasma” ou “de fachada”, por não possuir uma sede ou empregados contratados e apta a responder pelos seus atos em ação civil pública.

Argumentam que a petição inicial mostra-se inepta, uma vez que, inobstante o Ministério Público lhes tenha imputado a conduta de criação de empresa de fachada e prestação de serviços inexistentes, não houve a individualização da conduta, conforme determina a Lei de Improbidade, posto que houve imputação de forma genérica.

Afirmam que não se admite o requerimento de aplicação subsidiária das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, e, ainda, que atribuído o fato de que a empresa é inexistente, não se pode pleitear pela aplicação de sanção de proibição de contratação com o poder público.

Alegam que o Juízo de 1º Grau desconsiderou que uma das testemunhas ouvidas em sede de Inquérito Policial afirmou que o Sr. José Carias da Silva trabalhava na FAESP, em que pese não saber explicar a emissão de nota como pessoa jurídica ou se este tenha prestado serviços.

Aduzem que não restaram demonstrados o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário, a infringência aos princípios da Administração Pública, tampouco a ilicitude ou o dolo do agente, a justificar o recebimento da inicial.

Com base nestes fundamentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo, que foi negado (Id n. 119099459)

Em contrarrazões, o Ministério Público (Id 126399674) defendeu o acerto da decisão recorrida, pedindo o desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id n. 129295730) foi pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face dos agravantes, ao argumento de que, na qualidade de servidores públicos, com a colaboração de terceiros particulares, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o fito de saquear recursos da Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

O douto magistrado de Primeira Instância recebeu a petição inicial, entendendo que os fatos narrados demonstram a presença de indícios da prática de atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública, fundamentando que:

“(...)
, não sendo o caso de lide temerária, o prosseguimento do feito é imprescindível para definir-se, ao final, a responsabilidade ou não dos agentes incluídos no polo passivo, sob pena de o julgamento antecipado da lide ferir o direito constitucional à prova do alegado pelo autor, a ser exercido durante a instrução processual.

Dessa forma, havendo indícios de que o réu praticou ou concorreu para a prática de um ato descrito na lei como ímprobo e estando a petição inicial sem vícios, a hipótese será de admissibilidade da ação, porquanto incabível nessa fase processual o exame aprofundado da causa petendi ou mesmo a incursão sobre questões afetas ao animus do agente [dolo]
”.

(...)
No caso em exame,
há indícios de que os requeridos teriam, em tese, praticado ato de improbidade administrativa
.
(...)

Além disso, os fatos narrados na inicial descrevem a conduta do agente público na prática do ato imputado,
devendo a análise do elemento subjetivo [dolo específico, genérico e culpa grave] ser efetuada na fase processual própria
.
(destaquei)

Pois bem.

A despeito da extensa tese de defesa dos agravantes, em observância aos limites da devolutividade recursal, afeta ao agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, aqui se analisa tão somente os fundamentos da decisão interlocutória agravada, circunscritos ao que já fora apreciado pelo Juízo
a quo
.

No caso, então, a análise recursal limitar-se-á ao inconformismo dos réus, ora agravantes, em relação ao recebimento da petição inicial da Ação Civil Pública, que, a meu ver, não merece reparos, porque, conforme se infere dos autos, a petição inicial traz descrição das circunstâncias fáticas e jurídicas que a embasam, sendo suficientes para o seu prosseguimento.

Ademais, analisando a situação concreta emergente e os documentos instruidores do agravo, verifica-se o acerto da decisão recorrida, pois que, de acordo com a legislação de regência (§ 6º, artigo 17 da Lei 14.230/21), a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º do referido artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

Adentrando, no entanto, brevemente, aos fatos elencados na inicial, em relação aos argumentos lançados nas razões do recurso, verifica-se que não são suficientes para reformar a decisão recorrida.

Verifica-se que, segundo consta na exordial que, fora deflagrada a operação “Convescote”, diante da notícia de fato que, agentes públicos supostamente desviavam recursos da Casa de Leis e do Tribunal de Contas, em benefício próprio, mediante utilização de convênios.

Segundo consta, o Secretário Executivo de Administração do Tribunal de Contas, Sr. Marco José da Silva, responsável pela administração e fiscalização de convênios e contratos, em conluio com a preposta da Faespe, Sra. Jocilene Rodrigues de Assunção, sua cônjuge, convenceram o irmão daquele, Sr. José Carias da Silva, a criar uma empresa para fins de desvio de recursos públicos, mediante o recebimento de verbas sem qualquer prestação de serviços.

Outrossim, as evidências apontam que os relatórios de atividades que atestavam a suposta prestação de serviços, eram assinados por servidores, que também percebiam parte das verbas indevidas.

Com efeito, não se olvida da existência de indícios suficientes de que os Agravantes, em tese, teriam incorrido na prática de ato de improbidade administrativa, tendo em vista que contribuíram para que houvesse prejuízo ao erário e enriqueceram-se indevidamente, em razão do recebimento de verbas sem a devida prestação de serviço.

Outrossim, em que pesem os argumentos dos agravantes, eles não se desvencilharam das imputações, no sentido de que, diligências efetuadas no endereço da empresa, atestaram que no local residiam os genitores do Sr. José Carias da Silva, e ainda, que não consta nenhum registro de contratação de empregados em nome da sociedade, corroborando a tese de que esta fora criada somente com o intuito ardil.

Deste modo, constata-se imprescindível o recebimento da inicial e o processamento do feito, para se aferir, de forma percuciente, sobre eventual percebimento de valores indevidos e o prejuízo causado ao erário, porquanto se encontram demonstrados, em princípio, indícios de possível enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, bem como, em sede de cognição sumária, o elemento volitivo dos agentes em alcançarem o resultado ilícito.

Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese dos Agravantes quanto à inexistência de prática de ato de improbidade administrativa, de prejuízo ao erário ou de enriquecimento indevido, mormente se considerado que eventual comprovação das imputações será analisada após instrução probatória, inexistindo fundamento ou acervo probatório suficiente, a justificar
in initio litis
, a rejeição da petição inicial.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas.

(...) 3. Agravo interno de Cybele Lara da Costa Queiroz, Dilma Monteiro, José Luciano Arantes e Márcia Carvalho Gazeta provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 968.110/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 23/11/2022.)
(destaquei)

Com efeito, a decisão agravada não se apresenta passível de reforma, uma vez que eventuais questões relativas ao mérito da causa, como o cometimento ou não do ato de improbidade imputado aos réus, ora agravantes, bem como outras dúvidas e pormenores que circundam os atos de improbidade, serão dirimidas por ocasião da instrução processual e posterior prolação da sentença, tendo em vista que a apreciação destas matérias requer o exame de provas, o que não se mostra viável no momento processual.

Assim, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações dos agravantes, de modo que não havendo elementos favoráveis para a reforma da decisão,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023